Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-27.2025.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701253-27.2025.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCISCO TORQUATO ALVES FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ARTIGO 306, §1o, INCISO II E §2o DA LEI No. 9.503/97. TERMO DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. MATERIALIDAE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL. AUSENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, II, e §2o do CTB, por dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de bebida alcoólica. 2. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, alegando que o réu não estava na condução do veículo, além de pleitear o reconhecimento da atenuante da confissão parcial. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) saber se a admissão de ingestão de bebida alcoólica, sem o reconhecimento da condução, configura confissão parcial apta a ensejar atenuação da pena. III. Razões de decidir 4. A autoria e a materialidade estão demonstradas por meio de provas testemunhais, vídeo e termo de constatação de embriaguez, conforme art. 306, §2o, do CTB. 5. Os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, atribuindo legitimidade à prova oral. 6. O crime em questão é de perigo abstrato, sendo prescindível o resultado naturalístico. A simples condução de veículo sob influência de álcool configura a infração. 7. Não há elementos que autorizem o reconhecimento da atenuante da confissão parcial, pois o réu não admitiu a condução do veículo, ponto essencial do tipo penal imputado. 8. Correta a fixação da pena em 9 meses e 22 dias de detenção, regime inicial aberto, com 16 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por embriaguez ao volante fundada em prova testemunhal, vídeos e termo de constatação, nos termos do art. 306, §2o, do CTB. 2. A admissão isolada de ingestão alcoólica, sem o reconhecimento da condução do veículo, não configura confissão parcial apta a ensejar a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP." Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1o, II e §2o; CP, art. 65, III, d; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0000103-03.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.10.2021. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que houve a admissão de um elemento fático relevante da imputação. Discorre sobre o enunciado 545 da Súmula do STJ e o Tema 1.194 do STJ. Defende, portanto, o redimensionando da pena-base, na fração de 1/6 (um sexto), ante a existência da atenuante da confissão espontânea. Subsidiariamente, que seja aplicada em patamar diverso, mas que valorize a colaboração parcial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Salienta-se que o delito imputado ao acusado é de dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas que alterem a capacidade psicomotora. Porém, o acusado não reconheceu que dirigiu o veículo, mas tão somente que ingeriu bebida alcoólica, chegando a indicar que outra pessoa estava na direção. Logo, considerando que o réu não admitiu ter dirigido o veículo e tampouco o magistrado utilizou suas declarações para fundamentar a condenação não se reconhece a atenuante da confissão parcial espontânea (ID 74792115). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016